Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705010-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO PINTO MARTINS APELADO: EDNEI CERQUEIRA DA NATIVIDADE, JACO FONSECA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Na origem, ARNALDO PINTO MARTINS ajuizou ação reivindicatória em desfavor de EDNEI CERQUEIRA DA NATIVIDADE e JACÓ FONSECA DE OLIVEIRA. Aduziu, em síntese, que, ao retornar de viagem, teve conhecimento de que EDNEI teria adentrado o imóvel e que, em 10/9/2022, esta teria vendido o bem a JACÓ. Pediu, liminarmente, a imissão na posse do imóvel e a gratuidade de justiça. No mérito, requereu a restituição definitiva do bem, condenação dos requeridos ao pagamento das despesas de luz, água, IPTU, bem como indenização por danos materiais e morais. Pela decisão de ID75696462, indeferida a liminar, e pela de ID75696596, decretada a revelia do segundo réu. Pela sentença recorrida, julgados improcedentes os pedidos e indeferida a gratuidade de justiça nos seguintes termos: “Em relação ao Autor, ARNALDO PINTO MARTINS, intimado a comprovar sua hipossuficiência (ID 162794221), juntou apenas cópia de sua CTPS (ID 165913828), o que, isoladamente, não é suficiente para deferir o benefício, considerando o valor da causa e a contratação de advogado particular. Assim, indefiro a gratuidade ao Autor.” (ID75696610 – p.3). ARNALDO PINTO MARTINS interpôs apelação e requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 75696613 – p.11). Foi-lhe facultado (despacho – ID75781379) instruir os autos com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou a apresentação de comprovante de recolhimento simples do preparo recursal sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC), tudo no prazo de 5 (cinco) dias. ARNALDO PINTO MARTINS informou que “atualmente se encontra desempregado e não aufere renda conforme documentos acostados.” (ID76142622). Colacionou Carteira de Trabalho Digital sem anotação (ID76142632); fotografia da CTPS com anotação por Vicente Alves de Freitas – ME, datada de 09/8/2007, cargo de “serviços gerais” (ID76142635); extrato de conta bancária da Caixa Econômica Federal, relativo ao período de 4/7/2025 a 4/7/2025, no qual consta saldo de R$7,63 (ID 76142635). Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, conforme Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Destaca-se que “(..) A existência de advogado particular não constitui, por si só, óbice à concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC.” (Acórdão 2032306, 0721177-36.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) Ante o exposto, satisfeitos os requisitos (art. 99, §2o do CPC), defiro o pedido, dispensado o recolhimento de preparo. Intimem-se os apelados nos termos do art. 100, CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora